Tribunal: TJDFT
Processo: 0711361-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. DIGNIDADE. DEVEDOR. PRESERVADA. POSSIBILIDADE.
1. Julgado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno, cujas razões recursais tratam exatamente sobre a mesma matéria.
2. O artigo 833, inciso IV, combinado com o §2o, do Código de Processo Civil estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal, ressalvada a hipótese de penhora para o pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como de importâncias excedentes a cinquenta salários-mínimos mensais, o que não se constata na espécie.
3. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do EREsp n.° 1.582.475/MG (Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 3/10/2018, REPDJe 19/3/2019, DJe 16/10/2018), firmou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos e outros (arts. 649, IV, do CPC/1973 e 833, IV, do Código de Processo Civil), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capazes de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família.
4. Alinhando-me ao atual posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, é razoável o bloqueio de parte da verba salarial da parte executada, no importe de 10% (dez por cento), até a satisfação integral da dívida, visto que corresponde a parcela mínima dos valores percebidos, sendo plenamente possível a sua penhora, mesmo que se trate de verba salarial, eis que corresponde a montante inferior a 30% (trinta por cento) do salário recebido, o que atende à razoabilidade e à proporcionalidade para se mitigar a impenhorabilidade absoluta do salário.
5. Agravo interno prejudicado.
6. Agravo de Instrumento conhecido e provido.